Tribunal: TJMT
Processo: 1023860-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Créditos em Recuperação Judicial. Honorários de sucumbência.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Embargos de declaração opostos por Julci Birk e por Leonardo Schmitt e Outros contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023860-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), JULCI BIRK - CPF: 212.739.520-49 (EMBARGADO), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (EMBARGANTE), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (EMBARGANTE), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (EMBARGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), JULCI BIRK - CPF: 212.739.520-49 (EMBARGANTE), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR JULCI BIRK E ACOLHEU OS EMBARGOS DE LEONARDO SCHMITT.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Créditos em Recuperação Judicial
.
Honorários de sucumbência.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Embargos de declaração opost
os po
r

Jul
ci

Birk
e por Leonardo Schmitt e Outros contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que não reconheceu pedido de majoração de crédito por ausência de liquidez.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: a) saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição quanto à conversão da obrigação e fixação do valor do crédito e dos honorários sucumbenciais (embargos de
Julci

Birk
); b)
s
aber se houve omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios recursais (embargos de Leonardo Schmitt e Outros).

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado analisou de forma suficiente os fundamentos sobre a iliquidez do crédito e impossibilidade de majoração na recuperação judicial.

4. A condenação em honorários de sucumbência seguiu o entendimento do STJ (Tema 1.076) e foi devidamente fundamentada.

5. Verificada omissão quanto à ausência de majoração de honorários recursais, devida a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

IV
. Dispositivo e tese

6. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não cabe majoração de crédito ilíquido no juízo da recuperação judicial. 2. É devida a majoração dos honorários advocatícios na instância recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC, diante do trabalho adicional realizado."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos
,

de forma independente, tanto por JULCI BIRK, quanto por LEONARDO SCHMITT E OUTROS,
em face do acórdão proferido pela e. Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

que, por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de

agravo de instrumento interposto por
Julci

Birk
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1008749-92.2022.8.11.0015, ajuizada em face de Leonardo Schmitt e Outros, em recuperação judicial
, para manter a sentença que não reconheceu o pedido de majoração de crédito na recuperação judicial dos ora embargantes Leonardo Schmitt e outros, por ausência de liquidez, nos termos do art. 6º, §1º da Lei 11.101/2005. Ainda, confirmou a fixação de honorários sucumbenciais conforme o Tema 1.076 do STJ, sem acolher o pleito de modificação de base de cálculo.

Aduz o embargante
Julci

Birk

que o
foi omisso quanto ao momento e aos valores a serem considerados na conversão da execução por quantia incerta em obrigação de pagar quantia certa, bem como sobre a efetiva importância do crédito.

Assevera que o acórdão
se limitou
a afirmar a impossibilidade de majorar o crédito em recuperação judicial na ausência de conversão da execução, sem abordar as especificidades fáticas do caso concreto.

Aduz, ainda, suposta contradição na condenação do embargante ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que o valor da causa, que serviria de base para a fixação, não foi devidamente analisado.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições arguidas.

Já
Leonardo Schmitt
e
Outros
sustentam a ocorrência de omissão no acórdão no que tange à majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais.

Ambas as partes contra-arrazoaram e pugnaram pela rejeição dos embargos de declaração (
Id’s
275271850 e 27534381).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Julci

Birk
e por Leonardo Schmitt e Outros (em recuperação judicial) contra o acórdão de ID 271033871, proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1023860-93.2024.8.11.0000
, que assim ficou a ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MAJORAÇÃO DE VALOR. INADMISSIBILIDADE. CRÉDITO ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM QUANTIA CERTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Julci

Birk
contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu pedido de majoração do crédito arrolado no processo de recuperação judicial de Leonardo Schmitt e outros. O agravante busca a correção do montante fixado em R$ 3.268.650,00 para R$ 9.003.750,00, sustentando a existência de decisão transitada em julgado nos Embargos à Execução nº 1002223-38.2021.8.11.0050.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em determinar se é possível a majoração do crédito do agravante na recuperação judicial antes da conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa pelo juízo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, demandas que envolvem quantias ilíquidas devem prosseguir no juízo da ação originária até a fixação do montante devido, não cabendo ao juízo da recuperação judicial realizar a conversão e majoração do crédito.

4. A sentença nos Embargos à Execução apenas afastou a incidência de juros, correção monetária e multa sobre o volume de grãos pactuado, sem determinar o valor final da obrigação pecuniária.

5. A manutenção do crédito na quantia de R$ 3.268.650,00 decorre da necessidade de fixação do montante no juízo competente, não se tratando de omissão ou erro material da administradora judicial.

6. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, créditos ilíquidos não devem ser habilitados na recuperação judicial antes da definição de seu valor pelo juízo da execução (
AgInt
no
AREsp
nº 1.334.096/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Créditos ilíquidos não podem ser majorados na recuperação judicial antes da conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa pelo juízo competente."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.334.096/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.05.2022.

No presente caso, a embargante
JULCI

BIRK
alega que o acórdão incorreu em omissão ao não abordar de forma pormenorizada o momento e os valores a serem considerados na conversão da execução por quantia incerta em obrigação de pagar quantia certa, bem como a real importância do crédito.

Ademais, a embargante sustenta suposta contradição na condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, argumentando que a base de cálculo, qual seja, o valor da causa, não teria sido devidamente analisada para fundamentar tal arbitramento.

A análise realizada pela
eg
. Turma Julgadora, conduzida pelo voto relator, deixou claro que

não compete ao juízo da recuperação judicial proceder à conversão da obrigação ou à majoração do crédito em questão. Destacou que
o juízo da execução ainda não efetivou a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa, nem tampouco fixou o montante pecuniário devido.

Nesse contexto, impende destacar que, nos termos do artigo 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, as demandas que veiculam quantias ilíquidas, mesmo aquelas preexistentes ao deferimento da recuperação judicial, devem ter seu regular prosseguimento no juízo de origem.

Quanto aos honorários de sucumbência a Colenda Câmara
entendeu
que,
em se tratando de impugnação de crédito, a qual, por sua natureza, gera resistência e, consequentemente, configura litigiosidade entre as partes, impõe-se a manutenção da fixação dos honorários de sucumbência, observando-se a diretriz consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.076, cabendo a sua fixação nos precisos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O decisum embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no julgado:

“[...]
Logo, o Juízo de primeiro grau manteve o valor do crédito atribuído pela administradora judicial em R$ 3.268.650,00, sob o fundamento de que o crédito ainda não teria sido liquidado nos autos da ação de execução que lhe deu origem, pois a obrigação ainda tramitava como entrega de coisa incerta.

Exsurge dos autos que as partes firmaram Instrumento Público de Confissão de Dívida com Garantia, em que devedor LEONARDO SCHMITT
se comprometeu a entregar ao credor JULCI BIRK: 7.500 (sete mil e quinhentas) sacas de soja até o dia 30.03.2015; 7.500 (sete mil e quinhentas) sacas de soja até o dia 30.03.2016; 37.500 (trinta e sete mil e quinhentas) sacas de soja até o dia 30.03.2017.

Em virtude do inadimplemento, JULCI BIRK propôs a Ação de Execução de Entrega de Coisa Incerta n.º 1001401-49.2021.8.11.0050 contra
LEONARDO SCHMITT.

E,
em que pese LEONARDO SCHMITT tenha oposto os embargos à execução n. 1002223-38.2021.8.11.0050, a sentença transitada em julgado em 27.11.2023, reconheceu apenas a impossibilidade de cálculo de juros, correção monetária e multa sobre o volume de grãos, veja:

(...)

26. Ante o exposto, nos termos do art.487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes embargos à execução para reconhecer a impossibilidade de cálculo de juros, correção monetária e multa sobre o volume de grãos.

27. Pela sucumbência, condeno o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

28. Na hipótese de interposição de apelo, sem necessidade de nova conclusão, intime-se a parte recorrida para oferecer contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após tais providências, remetam-se os autos ao Egrégio Juízo ad quem com as nossas homenagens.

Dessa forma, verifica-se que o juízo da execução ainda não promoveu a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa e tampouco fixou o montante devido.

Assim, nos termos do artigo 6º, §1º da Lei nº 11.101/2005, as demandas de quantias ilíquidas, mesmo quando existentes antes da recuperação judicial, devem ter o seu regular prosseguimento. Transcrevo:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: § 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.”

Portanto, não cabe ao juízo da recuperação judicial efetuar a conversão da obrigação e majorar o crédito. Esse procedimento deve ser realizado no juízo da execução, mediante pedido próprio, ou em ação própria assegurando-se a ampla defesa ao devedor [...]

Assim, o valor controverso do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial, somente quando houver sua eventual liquidação.

Por fim, em se tratando de impugnação de crédito, em que há resistência e, por consequência, litigiosidade, deve ser mantida a fixação dos honorários de sucumbência, observando-se o Tema n. 1.076 do STJ, cabendo a fixação nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Passando aos embargos opostos por
LEONARDO SCHMITT E OUTROS
, verifico que alegam omissão
acerca da fixação dos honorários recursais.

Da análise do acórdão, vislumbro o vício de omissão aventado pelos Embargantes, ao deixar de majorar a verba honorária, consoante disposto na legislação processual civil.

Vejamos o disposto no artigo 85, §11, previsto no Código de Processo Civil:

“Art. 85. (...)

(...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

A sentença assim consignou:
“Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, consoante a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1076, do STJ”.

Diante do desprovimento do recurso interposto por
JULCI BIRK

majoro os honorários advocatícios, devidos a LEONARDO SCHMITT E OUTROS, em 2% (10%+2%), nos termos do art. 85, §§2º, 3º e 11, do CPC, sendo tal percentual o suficiente para remunerar o trabalho adicional exercido por seus procuradores.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
opostos por
Julci

Birk
, e dou provimento dos
aclaratórios
opostos pelo Leonardo
Scmitt
, a fim de sanar a omissão, para majorar os honorários, conforme acima alinhavado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025